Tribunal: TJES
Processo: 5005726-60.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005726-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DOS SANTOS CERQUEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, CP). DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva exige, como pressuposto objetivo de admissibilidade, que o crime doloso seja punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ofertada a denúncia por crime de lesão corporal leve (Art. 129, caput, CP), cuja pena máxima é de 1 (um) ano de detenção, desaparece o suporte legal para a manutenção da custódia cautelar.

Pelo princípio da homogeneidade, a prisão processual não pode configurar medida mais severa do que a sanção passível de ser aplicada em eventual sentença condenatória.

Ordem conhecida e concedida para ratificar a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e conceder a ordem, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 04 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS DOS SANTOS CERQUEIRA, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares. A insurgência gravita em torno da manutenção da custódia cautelar do paciente, originalmente decretada sob a acusação de tentativa de homicídio, a despeito da superveniente alteração da capitulação jurídica operada pelo Ministério Público.

Consoante se depreende da peça acusatória (ID 93606560), os fatos ocorreram na Comarca de Linhares, onde o paciente teria agredido a vítima utilizando um banco e uma espátula de hambúrguer. Todavia, ao formalizar a opinio delicti, o titular da ação penal dissentiu do entendimento inquisitorial, denunciando o paciente como incurso nas sanções do art. 129, caput, do Código Penal, sob o fundamento de que "as circunstâncias do evento e os instrumentos utilizados não permitem concluir pela existência de animus necandi".

A Defesa, sustenta que a manutenção do cárcere ofende o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Argumenta que, uma vez capitulado o fato como lesão corporal leve, cuja pena máxima é de 01 (um) ano de detenção, a segregação preventiva carece de amparo legal objetivo. Invoca, outrossim, o princípio da homogeneidade das cautelares em face da provável reprimenda final.

A medida liminar foi deferida (ID 19044218), oportunidade em que este Relator substituiu a prisão por medidas cautelares alternativas. A Procuradoria de Justiça, mediante parecer exarado no ID 19447666, opinou pela concessão definitiva da ordem, consignando a absoluta desproporcionalidade da manutenção da medida extrema diante do novo cenário jurídico-processual.

Após detida análise do acervo documental, verifico que a ordem deve ser concedida para ratificar a tutela de urgência anteriormente prestada.

O sistema processual penal brasileiro, pautado pela excepcionalidade da prisão cautelar, estabelece no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que a custódia apenas será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No cenário em análise, o Ministério Público, ao exercer sua função de dominus litis, fixou a moldura penal no art. 129, caput, do Código Penal. Tal infração possui sanção máxima de 1 (um) ano, o que retira o suporte de admissibilidade para a manutenção do cárcere ad custodiam.

A doutrina e a jurisprudência pátria consolidaram o postulado da homogeneidade das medidas cautelares, o qual impede que a prisão processual revele-se mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada em caso de condenação. Se o prognóstico finalístico aponta para a aplicação de pena restritiva de direitos ou regime aberto em razão da exiguidade da sanção da lesão corporal leve, a manutenção do paciente no cárcere configura verdadeira antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento constitucional vigente.

A análise do ID 93606560 revela que os instrumentos da agressão, quais sejam, um banco e uma espátula, embora capazes de causar lesão, foram sopesados pelo órgão acusador como insuficientes para demonstrar a intenção homicida primária.

Assim, cessado o fundamento que sustentava a tentativa de homicídio, a prisão preventiva perdeu sua razão de ser jurídica, tornando-se um ônus desmedido e carente de justa causa objetiva.

Cumpre salientar que a gravidade abstrata do fato ou a reprovabilidade da conduta não autorizam o julgador a ignorar os limites impostos pela legislação processual. A legalidade estrita exige que a prisão preventiva observe os patamares de pena cominada.

Não se verificando, no caso concreto, a incidência das exceções previstas nos incisos II e III do art. 313 do Código de Processo Penal, a revogação da custódia é medida que se impõe por imperativo lógico-jurídico.

Ademais, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme estabelecido na decisão liminar, mostra-se adequada e suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal. O paciente vem cumprindo as obrigações impostas, inexistindo fatos novos que justifiquem o recrudescimento da medida para o cárcere.

A substituição do isolamento celular por restrições menos gravosas atende ao binômio necessidade-adequação, preservando a dignidade da pessoa humana sem abdicar do controle estatal.

Por fim, a jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal é firme no sentido de que a desproporcionalidade entre o título prisional e o possível resultado do processo acarreta constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus.

A manutenção de uma prisão baseada em capitulação jurídica excessiva, já superada pela denúncia, afronta diretamente a segurança jurídica e a liberdade ambulatorial do cidadão.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da impetração e CONCEDO A ORDEM, confirmando a liminar do ID 19044218, para manter a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (Art. 319, CPP):

(I) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

(II) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; e

(III) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização prévia.

É como voto.

Vitória/ES, 04 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.